Tribunal: TJDFT
Processo: 0747914-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747914-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ARI DE CASTRO DINIZ AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Acolho a cota da d. Procuradoria de Justiça (ID 78006449). Em que pese constar da decisão que, exercido o juízo negativo de retratação, houve manifestação do Ministério Público de primeiro grau quanto ao recurso de agravo. Contudo, não foi possível localizar referida peça. Assim, visando emprestar maior celeridade ao feito, determino a intimação do agravado para que apresente, nestes autos, sua manifestação. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de novembro de 2025 18:14:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator